Tribunal: TJSP
Processo: 2025586-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – PENSÃO POR MORTE – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
2. Pedido de implantação de pensão por morte

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – PENSÃO POR MORTE – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
2. Pedido de implantação de pensão por morte em razão de união estável. Probabilidade do direito verificada em outra ação e confirmada pelos elementos que instruem os autos. Irreparabilidade do dano decorrente da natureza alimentar da verba. Tutela de urgência concedida. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025586-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante INSTITUTO
DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO
DE GARÇA - IAPEN, é agravada DIRCE VIEIRA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025586-10.2020.8.26.0000 -Voto no 29.400
2
VOTO No 29.400
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2025586-10.2020.8.26.0000 GARÇA
AGRAVANTE:
INSTITUTO
DE
APOSENTADORIA
E
PENSÃO
DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GARÇA IAPEN
AGRAVADA: DIRCE VIEIRA LIMA
Juiz de 1a Instância: Marcos Cosme Porto
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO

PROCEDIMENTO COMUM
PENSÃO POR MORTE

TUTELA
DE
URGÊNCIA

CONCORRÊNCIA
DOS
REQUISITOS LEGAIS.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessária a
concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo
de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo
(art. 300 CPC).
2. Pedido de implantação de pensão por morte em razão de união
estável. Probabilidade do direito verificada em outra ação e
confirmada
pelos
elementos
que
instruem
os
autos.
Irreparabilidade do dano decorrente da natureza alimentar da
verba. Tutela de urgência concedida. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
procedimento comum e de decisão que deferiu tutela de urgência para
implantação de benefício previdenciário de pensão por morte.
Alega-se, em síntese, que não concorrem os
requisitos da tutela de urgência, pois ausente prova da existência de união
estável.
Negado
efeito
suspensivo
ao
recurso,
dispensou-se contraminuta, ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do agravante,
merece confirmação a r. decisão atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025586-10.2020.8.26.0000 -Voto no 29.400
3
Para deferimento de tutela provisória de
urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do
direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do
processo (art. 300 CPC).
Probabilidade para os fins de tutela de urgência
corresponde a um juízo de quase certeza que se forma sobre uma determinada
situação de fato ou de direito mediante conhecimento sumário e superficial dos
elementos de prova apresentados pela parte.
No caso sub judice, a probabilidade do direito
foi reconhecida por decisão do Juízo de Direito da Vara de Família e Sucessões,
em procedimento comum movido contra os herdeiros de João Trinca (fls.
101/103), e confirmada pelos documentos, declarações e fotografias que
instruem a inicial.
O outro requisito, a irreparabilidade do dano,
também se mostra presente uma vez que a verba tem natureza alimentar
destinando-se à satisfação das necessidades atuais, não às pretéritas.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator